Tribunal: TJDFT
Processo: 0713577-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM A COSUMIDOR. FARMÁCIA. ALEGAÇÃO DE “ACUSAÇÃO DE FURTO”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Quando da abordagem da autora fora da loja o empregado da farmácia lhe perguntou se estava levando algo, não a "acusando" de furto, situação que me parece normal, porque não é raro "consumidores" subtrair produtos em estabelecimentos comerciais.
II - No caso da autora, averiguado que estava levando apenas o que pagou, a situação se resolveria de forma simples, contudo quase sempre potencializam aquilo que acontece para tornar o que ocorreu em drama e daí se buscar indenização por dano moral.
III - Importante destacar que a mera abordagem, ocorrida do lado de fora do estabelecimento comercial, com o fito de esclarecer pontos relacionados ao pagamento ou não de determinada mercadoria, por parte dos prepostos da parte ré, não causa constrangimento ou ofensa aos direitos da personalidade de qualquer consumidor, desde que realizada de forma discreta.
IV - O vídeo acostado mostra uma situação posterior (discussão com o gerente da farmácia) em que o colaborador tenta se justificar pelo ocorrido e pede desculpas. Não há confissão quanto à imputação da prática de qualquer conduta típica pelo preposto contra a parte autora, tampouco confirmação de que o evento ocorreu nos termos apontados na petição inicial.
V – Recurso conhecido e não provido